Tribunal: TJDFT
Processo: 0739019-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739019-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DELFINO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ante a anuência da recorrente, consoante o teor da manifestação de ID 45133082, inexiste óbice ao acolhimento da pretensão suscitada pelo agravado no petitório de ID 45170548. Assim, defiro o pleito formulado pelo Distrito Federal e substituo a multa cominatória fixada no decisório de ID 44596376 pelo sequestro de valores para que a agravante, respeitadas as balizas elencadas postas na decisão anterior (ID 44596376) e atendidas as condições expendidas no relatório médico de ID 140723618 (processo referência), possa adquirir, às expensas do agravado, junto à rede privada de saúde, o medicamento Riociguate (Adempas). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador